Tribunal: TJDFT
Processo: 0713946-05.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL APLICABILIDADE DO CDC. TEORIA MITIGADA. COMPRA E VENDA DE ELETRODOMÉSTICO USADO. PAGSEGURO. CHARGEBACK. COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DO PRODUTO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA RETENÇÃO DOS VALORES. ABUSIVIDADE DA CONDUTA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou procedente em parte a pretensão inicial para a condenar ao desbloqueio da conta de titularidade da parte autora, do valor de R$ 277,27. Em suas razões, a parte recorrente pugna pela não aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Sustenta que não houve falha na prestação do serviço por ser o chargeback cláusula contratual prevista. Aduz que eventual prejuízo sofrido pela parte recorrida teve como fruto ato produzido por terceiro, qual seja o comprador que contestou a venda frente à administradora do cartão de crédito. Ao final, requer a improcedência dos pedidos.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 14544630). Contrarrazões apresentadas (ID 14544644).
III. Presentes a vulnerabilidade técnica e econômica, como ocorre no presente caso, em que a parte autora recorrida é qualificada como pessoa física que visa a produção de renda em negócio de pequeno porte, aplica-se as normas protetivas do CDC, como sugere a teoria finalista aprofundada. AgRg no REsp 1.149.195/PR, Relator Ministro SIDNEI BENETI, julgado em 25/06/2013. Precedente. (Acórdão n. 1078167, 07182121820178070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 27/02/2018, Publicado no DJE: 08/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
IV. Não é outro o entendimento das Turmas Recursais, vejamos: “Relação de consumo. Arranjo de pagamento. PAGSEGURO. Teoria finalista mitigada. Na forma do art. 2o. do CDC, a caracterização da relação de consumo decorre da identificação da vulnerabilidade da parte como destinatário final de produto ou serviço. Neste quadro, O empresário ou sociedade empresária que tenha por atividade precípua a distribuição, no atacado ou no varejo, de medicamentos, deve ser considerado destinatário final do serviço de pagamento por meio de cartão de crédito, porquanto esta atividade não integra, diretamente, o produto objeto de sua empresa. (STJ, CC 41056 / SP 2003/0227418-6 Relator(a) Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR (1110) Relator(a) p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI (1118)”. Precedente: (Acórdão 1214168, 07014325020198070010, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 7/11/2019, publicado no DJE: 3/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
V. No caso dos autos, a parte recorrente afirma que efetuou o bloqueio dos valores da conta da parte consumidora recorrida, por suposta contestação da operação de compra e venda realizada entre a parte recorrida e terceiro. Aduz a legitimidade da conduta por se firmar em cláusula contratual denominada chargeback.
VI. No contrato de prestação de serviços de intermediação no pagamento por meio da máquina de cartão de crédito firmado entre as partes há previsão de suspensão do repasse dos valores transacionados em situações com indícios de ilicitude, fraude ou violação do contrato (cláusula 5.10, ID 14544614, p.9). No caso, a parte recorrente efetuou o bloqueio de valores, sob o fundamento de contestação de da transação (chargeback), porém sem apresentar provas do defeito do eletrodoméstico adquirido.
VII. Analisando as provas do feito, vislumbra-se que o valor litigioso estava vinculado a contrato de compra e venda realizado com terceiro, um filtro de água usado, com o produto entregue, pois a contestação se limitou a informar que o aparelho não estava gelando a água. Em razão da posição jurídica da parte recorrida, que apresenta fato modificativo do direito do autor, cabia a ela, pela regra normal do ônus da prova, a demonstração de suas alegações, o que não o fez. A impugnação da operação realizada pela parte consumidora exige a abertura de procedimentos perante a operadora, para comprovar a quebra do contrato, que no caso seria a entrega de produto defeituoso. A parte recorrente se limitou a alegar a suspeita de ilicitude, sem trazer aos autos qualquer prova relativa ao caso concreto. Assim, tendo em vista que não foi comprovado o motivo de eventual bloqueio, impõe-se a restituição dos valores à parte recorrida.
VIII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.